Tribunal: TJMT
Processo: 1026860-67.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026860-67.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO TEODORO ROSA JUNIOR - CPF: 004.030.422-16 (ADVOGADO), RAQUEL VIEIRA SOUSA - CPF: 065.934.591-94 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ADAIZES DAMASCENO - CPF: 705.597.812-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS GOMES DE LIMA - CPF: 034.588.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DA COSTA FERREIRA - CPF: 032.516.421-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA - CPF: 025.778.181-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PARENTE SILVA - CPF: 042.816.341-69 (TERCEIRO INTERESSADO), AKLEITON CORREIA DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.777.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLWY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de acórdão condenatório proferido pela Segunda Câmara Criminal, que manteve a condenação da requerente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/2006, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro de fato ou de direito que justifique a desconstituição do acórdão condenatório, com base:

(i) na suposta ausência de provas da estabilidade e permanência do vínculo associativo para fins do art. 35 da L. 11.343/2006;

(
ii
) na alegada inexistência de dolo específico na participação de adolescente;

(
iii
) na possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado;

(
iv
) na desproporcionalidade da pena e na necessidade de seu redimensionamento;

(v) na eventual substituição da pena privativa de liberdade ou alteração do regime prisional;

(vi) no pleito subsidiário de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão da prova ou à reapreciação de matérias devidamente enfrentadas nas instâncias ordinárias.

4. Todas as teses suscitadas
na presente revisional
foram objeto de exame pelo acórdão proferido em sede de apelação, tendo sido reconhecida, com base em conjunto probatório robusto e coerente, a prática dos crimes imputados, a participação de adolescente e a estrutura estável e permanente da associação criminosa.

5. A tentativa de rediscutir o mérito da condenação sob alegações já apreciadas configura pretensão revisional meramente recursal, vedada pela jurisprudência pacífica.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matérias já apreciadas nas instâncias ordinárias.

2. A reapreciação do conjunto probatório é incabível em sede revisional quando não evidenciado erro de fato ou de direito manifesto.

3. A concessão de prisão domiciliar insere-se na competência do juízo da execução penal e é incabível nesta sede.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, I; L. 11.343/2006,
arts
. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC 1000253-32.2020.8.11.0084, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câm. Crim., j. 04.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Raquel Vieira Sousa
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, em julgamento unânime, desproveu o apelo defensivo, mantendo a condenação da
revisionanda
pelos delitos de
tráfico de drogas
[art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] e de
associação para o tráfico
[art. 35, caput, da mesma lei], reconhecendo ainda a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas [envolvendo criança ou adolescente]. A pena definitiva foi estabelecida em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de 1.350 (um mil trezentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Em sede revisional, a requerente insurge-se [id.306013854] sustentando que a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico não encontra respaldo em provas concretas e suficientes que demonstrem a estabilidade e a permanência do vínculo entre os acusados, pressuposto elementar à configuração do tipo penal em questão.

Requer, assim, a absolvição nesse ponto ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para mera coautoria ou concurso eventual de agentes no crime de tráfico.

Postula, ainda, a exclusão da majorante do art. 40, VI, sob o fundamento de que não teria restado demonstrado o dolo específico na participação de adolescente; pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a alteração do regime prisional para modalidade mais branda e, em caráter subsidiário, a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318-A do CPP.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer [id. 310540393] manifestou
pelo parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência
, ressaltando que todas as questões ora deduzidas foram exaustivamente enfrentadas e rechaçadas no julgamento da apelação, não havendo espaço para a reapreciação de teses já decididas. Ressaltou, ademais, a impropriedade do pedido de prisão domiciliar nesta sede, matéria que se insere na competência exclusiva do Juízo da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De proêmio, entendo que a ação revisional em comento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto não preenchidos quaisquer dos pressupostos do art. 621 do CPP.

Como cediço, a Revisão Criminal constitui remédio jurídico-processual de natureza excepcional, concebido como via de rescisão do julgado penal transitado em julgado, mas cuja utilização se acha circunscrita às hipóteses taxativamente delineadas pelo art. 621 do Código de Processo Penal.

Não se trata, portanto, de sucedâneo recursal, nem de instrumento destinado a viabilizar o reexame da prova ou a rediscussão de matérias já apreciadas à exaustão pelas instâncias ordinárias.

A
ratio

essendi
da
Revcrim
é corrigir injustiças flagrantes decorrentes de erro de fato ou de direito manifesto, situações em que se impõe, em nome da própria ideia de justiça material, a desconstituição do título condenatório.

Contudo, a revisão não se compatibiliza com a pretensão da parte de transformar a revisional em uma “segunda apelação”, expediente que, além de desbordar de seu âmbito normativo, comprometeria a estabilidade e a autoridade da coisa julgada penal.

In
casu
, observa-se que todas as alegações formuladas pela requerente [
suposta fragilidade das provas quanto à associação, o afastamento da majorante do art. 40, VI, a aplicação do tráfico privilegiado, a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da sanção privativa por restritivas de direitos, a modificação do regime inicial e a concessão de prisão domiciliar
] já foram objeto de detida apreciação pelo acórdão que examinou a apelação criminal, oportunidade em que este Tribunal de Justiça reconheceu, à unanimidade, com fundamentação idônea, a suficiência probatória para a condenação, a habitualidade da associação criminosa, a utilização de adolescente no tráfico e a adequação da dosimetria fixada.

Peço vênia para a transcrição integral do acórdão vergastado:

V O T
O R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos Apelos manejados por
ADAIZES DAMASCENO
,
RAQUEL VIEIRA SOUSA
e
WILLIAN DA COSTA FERREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor de
ADAIZES DAMASCENO
, vulgo “Zulema”, de
RAQUEL VIEIRA SOUSA,
conhecida por "Raquel" e de
WILLIAN DA COSTA FERREIRA
, dito “
Wilha
”, imputando-lhes a prática das condutas descritas nos
arts
. 33 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
) e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (
integrar organização criminosa armada, com participação de menor
), em decorrência dos seguintes fundamentos:

“
I - DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Segundo consta, os denunciados acima qualificados, em data não apurada, mas com permanência pelo menos até o ano de 2021,
integraram organização criminosa, nos moldes conceituados pelo art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, já que se associaram em mais de 4 (quatro) pessoas, nem todas individualizadas/identificadas, em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, informalmente, com o objetivo de obter, para eles e para a facção criminosa denominada Comando Vermelho, que atua em nível estadual e federal, vantagens econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos
, a exemplo do tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, utilizando-se, ainda, de armas de fogo e com a participação de menor.

II - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Consta do presente inquérito policial que, em datas diversas dos anos de 2021, os denunciados acima qualificados, atuando pela facção criminosa Comando Vermelho, em célula do município de Confresa-MT,
concorreram para a aquisição, a venda, o depósito, o transporte e a guarda de drogas, sem autorização
e também
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

III - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Apurou-se que os denunciados, integrantes de célula do Comando Vermelho atuante em Confresa-MT, em data não precisa, mas pelo menos até o ano de 2021,
associaram-se entre si e a outras pessoas não identificadas para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas.

IV - DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

É dos autos, ainda, que o denunciado
MATEUS SILVA BRAUNA,
em data não especificada, mas certamente no ano de 2021,
possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, no interior de sua residência.” (Cf. ID. 213657334).

Após regular instrução criminal,
julgou-se parcialmente procedente os pedidos contidos na denúncia
para reconhecer
apenas
a ocorrência dos
crimes de tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, assim como a autoria imputada a
ADAIZES DAMASCENO
,
RAQUEL VIEIRA SOUSA
e
WILLIAN DA COSTA FERREIRA.
Lado outro,
absolveu-os
da imputação do crime de
organização criminosa
, em decorrência do reconhecimento do princípio da consunção;

cenário contra o qual se insurgem os ora Apelantes.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública, a serem reconhecidas
ex

officio
,
passo ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Nesta instância revisora, as Defesas de
ADAIZES DAMASCENO
,
RAQUEL VIEIRA SOUSA
e
WILLIAN DA COSTA FERREIRA
pugnam pela
reforma da sentença
,
apenas
quanto à
condenação do crime de associação para o tráfico
, embasado na suposta inexistência de provas suficientes da associação desses para o tráfico, afirmando que suas condutas se limitaram a ações isoladas, sem a estabilidade e permanência exigidas para caracterizar o vínculo associativo.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, após acurada análise dos autos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
, por não encontrar respaldo no robusto conjunto probatório coligido aos autos.

In
casu
, infiro que
a

materialidade
e a
autoria
do crime de associação para o tráfico
restaram cabalmente demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido durante a investigação e instrução processual, notadamente:
a)
Relatório de Investigação n. 2021.13.25140 (ID. 213664201);
b)
Relatório Preliminar n. 2022.13.14904 (ID. 213657306);
c)
Relatório Final (ID. 213657310);
d)
Laudo Pericial n. 3.14.2022.83917-01 (ID. 213657565);
e)
Laudo Pericial n. 2.10.2022.48080-01 (ID. 213657567);
f)
Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.361376 (ID. 213657569);
g)
Laudo Definitivo n. 320.2.04.2021.011669-01 (ID. 213657572) e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, ouvidos sob o crivo do contraditório, tudo a evidenciar, de forma coerente, que
ADAIZES DAMASCENO
,
RAQUEL VIEIRA SOUSA
e
WILLIAN DA COSTA FERREIRA
integravam uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação coordenada, com a finalidade específica de cometer crimes previstos na Lei de Drogas.

Merece especial destaque os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelas investigações.

O Delegado Matheus Soares Augusto foi categórico ao afirmar que todos os indiciados no inquérito policial são efetivamente integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, chefiando a prática de tráfico de drogas no Município de Confresa/MT, sendo que
ADAIZES DAMASCENO
era responsável pela venda direta de drogas no distrito de Santo Antônio do Fontoura, recebendo ordens diretas do gerente do tráfico da cidade de Confresa/MT,
Mateus Silva
Brauna
vulgo “Boca/Genésio”
, enquanto
RAQUEL VIEIRA SOUSA
era quem mantinha em sua residência grande quantidade de entorpecentes, sendo peça fundamental no armazenamento e logística. Já
WILLIAN DA COSTA FERREIRA
atuava como revendedor, mantendo contato constante com
Mateus
para obtenção de drogas.

No mesmo sentido é o relato da investigadora Karla
Gregorio
dos Santos, em que assevera que ter sido realizada a quebra do sigilo telefônico e análise do aparelho celular de
Mateus
, no qual constavam as informações que chegaram até as pessoas envolvidas neste processo, ressaindo que
ADAIZES
realizava pagamentos diretamente a
Mateus
referentes às drogas que revendia, enquanto
RAQUEL
era encarregada do armazenamento, e
WILLIAN
fazia a distribuição local.

Os testemunhos dos agentes da lei que participaram das investigações, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são uníssonos e coesos ao apontar o
envolvimento dos Apelantes em estrutura organizada voltada para a prática reiterada e estável do comércio ilícito de entorpecentes na região de Confresa/MT, vinculada à facção criminosa autodenominada "Comando Vermelho"
.

Os relatos dos agentes estatais, além de guardarem perfeita harmonia e coerência entre si, encontram
amplo

respaldo nas conversas eletrônicas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos com os investigados
.

A título de exemplo, extrai-se do Relatório de Investigação n. 2021.13.25140 as seguintes mensagens trocadas por
Mateus
com alguns dos ora Apelantes: "Já separou a mercadoria para o
Wilha
pegar?" e
ADAIZES:
"Está pronta, ele pode buscar a qualquer hora."; e entre
Mateus
: "Manda guardar mais coisa aí, tá complicado deixar em outro lugar." e
RAQUEL
: "Ok, mas já tá ficando cheio, cuidado com o movimento".

Os diálogos acima transcritos evidenciam, com clareza solar, o
vínculo associativo entre os Recorrentes para a prática do narcotráfico, com nítida divisão de tarefas entre os agentes, cada qual desempenhando um papel específico no modus operandi da organização criminosa
.

Como se vê, não se trata, como alega as Defesas, de encontros ocasionais ou mero concurso de agentes, mas sim de
verdadeira societas sceleris voltada especificamente ao narcotráfico
, ressaindo a existência de hierarquia e da habitualidade criminosa na atuação do grupo.

Sendo que
ADAIZES
, conforme apontam as provas, era a responsável direta pela venda dos entorpecentes aos consumidores, recebendo ordens diretas de
Mateus
.
RAQUEL
, a seu turno, tinha a incumbência de armazenar, em sua residência, as drogas destinadas à mercancia ilegal, sendo peça-chave na logística do grupo. Já
WILLIAN
se encarregava da distribuição das substâncias no varejo, mantendo contato frequente com
Mateus
para se abastecer.

Essa estrutura ordenada e a pluralidade de agentes, cada qual desempenhando uma atividade necessária à consecução do vício comum,
é justamente o que caracteriza o delito de associação para o tráfico, na dicção do art. 35 da Lei 11.343/2006
, in
verbis
:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:”

A esse respeito, os
depoimentos dos policiais que participaram da investigação são absolutamente coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas produzidas
,
sobretudo com as interceptações telefônicas legalmente autorizadas que não deixam dúvidas quanto à prática do crime de associação para o tráfico, de modo a respaldar o édito condenatório.

Desse entendimento não destoa esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013 –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELATÓRIOS DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA – DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR
– SENTENÇA MANTIDA – BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório. Os diálogos extraídos do aparelho celular, os relatórios do Núcleo de Inteligência e as declarações dos policiais que realizaram as investigações, sob o crivo do contraditório, revelam que o apelante integra organização criminosa no Estado de Mato Grosso denominada Comando Vermelho de forma estruturalmente ordenada, exercendo o comércio de drogas, além da função de cobrar dos demais integrantes o devido cumprimento do ‘código/regimento criminoso’.
A condenação concomitante pelo crime tipificado no art. 2ª da Lei 13.850/2013, inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.” (TJ/MT. RAC 0004900-07.2019.8.11.0025. Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Julgamento: 26/03/2024, Publicação: 27/03/2024; g. n.).

É crucial ressaltar que o fato de as testemunhas serem agentes policiais não invalida, por si só, suas declarações ou as torna desprovidas de credibilidade, especialmente quando essas declarações são coerentes e consistentes entre si, como ocorre neste caso.

Ao ponto, eis o que estabelece o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Isso porque, o depoimento do policial, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui plena validade probatória, mormente quando é corroborado com as demais provas dos autos e não há qualquer indício de que os agentes da lei tenham agido com o intuito de incriminar injustamente os ora Apelantes.

Cumpre registrar que
desnecessária ao reconhecimento do crime a apreensão de grande quantidade de drogas na posse direta de cada um dos Acusados/Apelantes
, sobretudo quando, como no presente caso, o
vínculo associativo para o tráfico resta evidenciado por outros meios de prova
.

Sobre o tema,
esta
Egrégia Corte assentou, em caso análogo, que:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRIMEIRA PRELIMINAR: FALTA DE ANÁLISE DA INÉPCIA DA DENÚNCIA – REGULARIDADE ENTENDIDA A PARTIR DA CONDENAÇÃO – REJEITADA – PRECEDENTES DO STJ – 2. SEGUNDA PRELIMINAR: NÃO ENFRENTAMENTO PELO MAGISTRADO DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO – FUNDAMENTAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO TRÁFICO – INCOMPATIBILIDADE AUTOMÁTICA COM A TESE DE USO DE DROGAS – REJEITADA 3. TERCEIRA PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA APREENSÃO DOMICILIAR – INGRESSO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – FLAGRANTE PERMANENTE – JUSTA CAUSA – INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA NO LOCAL – REJEITADA 4. QUARTA PRELIMINAR: DIREITO DE DOIS APELANTES RECORREREM EM LIBERDADE – SENTENÇA REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA PELO STJ – REJEITADA 5. MÉRITO: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS DO COMÉRCIO ILÍCITO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, RELATÓRIOS, APREENSÕES DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA –
6. POSTULADA ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ENTRE OS APELANTES – DESTINAÇÃO HABITUAL E EM CONLUIO ÀS ATIVIDADES ILEGAIS – TIPIFICAÇÃO DO CRIME
– 7. MANUTENÇÃO DAS PENAS INICIAIS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE ELEVADA A PARTIR DA CONDIÇÃO DE GERENTE DO COMÉRCIO DE DROGAS E DO COMETIMENTO DOS ATOS NO INTERESSE DE FACÇÃO CRIMINOSA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – 8. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIABILIZADA – TIPIFICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INCOMPATÍVEL COM TAL REDUTOR DE PENA – CARACTERIZAÇÃO DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 9. POSTULADA DETRAÇÃO DA PENA – MATÉRIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – NÃO ALTERAÇÃO, POR ORA, DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – 10. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 11. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 6. Considerando que o resultado das interceptações telefônicas, as fotografias, os depoimentos policiais, os relatórios policiais, os depoimentos das testemunhas, as diligências de campo, o monitoramento, as buscas e apreensões, tudo atestou a existência de vínculo estável e permanente para a distribuição de entorpecentes em Apiacás/MT, fica comprovada a conjugação de vontades e o animus permanente e estável dos apelantes que tipifica o crime do art. 35 da Lei 11.343/06. (...). 11. Recursos de apelação desprovidos.” (TJ/MT. RAC 10002533220208110084. Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal. Julgamento: 04/04/2022, Publicação: 07/04/2022; g. n.).

No mesmo norte, a colenda Corte Cidadã já se manifestou no sentido de que:

“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
APREENSÃO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O TRÁFICO. NÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1. É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas. Precedentes desta Corte. Ressalva do ponto de vista da relatora. 2.
Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da
narcotraficância
. 3. Ordem concedida parcialmente para trancar a ação penal apenas no tocante ao crime de tráfico de drogas, estendendo os efeitos desse julgamento, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, aos demais denunciados.” (STJ. HC n. 432.738/PR. Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma. Julgado em 20/3/2018,
DJe
de 27/3/2018; g. n.).

Em verdade, os argumentos lançados pelos Apelantes são insuficientes para afastar o robusto quadro fático-probatório construído nos autos.

No caso concreto,
ADAIZES
se diz confessa quanto ao crime de tráfico, mas nega a associação estável e a participação de menor. Ocorre que os elementos coligidos - notadamente os depoimentos dos policiais e os diálogos extraídos do aparelho celular - apontam de forma clara a existência de um vínculo associativo para o comércio de drogas, não se tratando de mero ato isolado, praticado em um momento excepcional por dificuldades financeiras.
Era ela peça relevante na estrutura do tráfico local
.

De seu turno,
RAQUEL
sustenta não integrar facção criminosa. Todavia, sua função de depositária de grandes quantidades de drogas em sua residência, como amplamente demonstrado nos autos, denota seu
papel essencial na empreitada criminosa e seu liame estável com os demais agentes
.

Outrossim, o depoimento do adolescente
G. R. de J.
, corroborado pelos relatos policiais, confirmam sua participação na corrupção de menores para a prática do tráfico.

Já
WILLIAN
insiste na tese de ser mero usuário, aduzindo a ausência de provas cabais de seu envolvimento com o grupo criminoso. Entretanto, os elementos probatórios indicam que
o Apelante não era um simples consumidor, mas um dos "revendedores" da organização, efetuando a venda direta dos tóxicos adquiridos junto a Mateus
.

Os valores por ele transacionados com
Mateus
, ainda que não exorbitantes, longe de descaracterizar o comércio proscrito,
apenas reforça seu papel no nível mais baixo da cadeia de traficância
, fazendo a venda direta aos consumidores finais.

É preciso ressaltar, ad
argumentandum
, que
ser usuário de drogas,
por si só
, não é suficiente para descaracterizar

o tipo penal de tráfico de entorpecentes
, sendo comum a figura do "
traficante-viciado
" que comercializa drogas para sustentar o próprio consumo; o que
sequer elide a responsabilidade pelo crime de tráfico
, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”.

Ademais, advirto que, para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sequer se faz necessária a efetiva comprovação de atos de mercancia,
bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal
, que se caracteriza como crime de ação múltipla ou conteúdo variado, conforme Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Sem razão, portanto, o pleito desclassificatório
.

Por seu turno, eventuais vínculos familiares ou íntimos entre os agentes, em crimes dessa natureza, longe de excluírem a ilicitude da conduta, acabam por facilitar a atuação orquestrada do grupo.

De igual modo,
desnecessária a apreensão de vultosas quantidades de tóxicos com cada um dos Apelantes
, eis que, firme nessa convicção, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício assentou que “Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (
Ex
vi Enunciado Orientativo n. 5 da TCCR/TJMT; g. n.), notadamente quando o robusto conjunto probatório, como já exaustivamente exposto, comprova extreme de dúvidas o comércio ilícito perpetrado de forma estável e permanente.

Importante observar que pouco importa a ausência de batismo formal na facção ou de hierarquia rígida, já que, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/13, "considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente".

Necessário registrar, por derradeiro, que
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis, mas sim que a culpa da Parte Ré deve ser demonstrada além de qualquer dúvida razoável
; o que restou demonstrado na espécie.

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal dos citados Apelantes – tal como descrita na exordial acusatória –,
não prospera a tese absolutória da insuficiência probatória, tampouco cabendo cogitar a aplicação do brocardo in dubio pro reo
, estando a condenação dos ora Recorrentes devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, logo, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155, caput, do Código de Processo Penal.

Destarte,
a manutenção da condenação pela prática do crime de associação para o tráfico é medida que se impõe.

II) DOS PLEITOS RELACIONADOS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, AO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL:

Mantida a condenação, exsurgem irresignados os Apelantes, requerendo o
redimensionamento das penas
para o patamar mínimo legal, mediante
exclusão do aumento de pena,
previsto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (
participação de menor)
e do
reconhecimento da

causa de diminuição de pena,
contida no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
(tráfico privilegiado).

Ademais, vindicam a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e, subsidiariamente,
modificação do regime inicial de cumprimento da pena
para aberto ou semiaberto; questões sobre as quais assim fundamentou o Juízo Sentenciante:

“
RAQUEL VIEIRA SOUZA

Do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O delito apresentou
culpabilidade normal
à espécie.

O réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista que não há nos autos informações sobre delitos que tenham transitado em julgado antes do fato ora em julgamento.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
O motivo
do crime restringiu-se ao intento da prática delitiva, próprio do tipo.

Às circunstâncias
não foram normais, haja vista a
natureza dos entorpecentes
traficados, numa diversidade de substâncias, contentando quase todos os tipos de drogas, entre elas, sintéticas, de duas espécies distintas, ecstasy e LSD, assim como a prejudicial e viciante cocaína, e, ainda, a extremamente ofensiva pasta base de cocaína-crack, a inferir, desse modo, o dano que a conduta de traficar tais substâncias causa numa região interiorana como Confresa, devido, sobretudo, a exacerbada lesividade da última droga referida, que já é considerada praticamente epidêmica em nosso País. Igualmente,
as
circunstancias
também foram anormais devido à elevada quantidade das drogas
distribuídas, ainda mais considerando a natureza de cada narcótico e o exacerbado fluxo do tráfico, mormente em comparação ao pequeno período investigado e a considerar a característica interiorana da região assolada pelo tráfico de drogas. Por fim, as
circunstancias
também ultrapassaram o esperado, já que contou com a participação de um adolescente. Contudo, tal fato não será valorado nesta fase da dosimetria da pena, porquanto será considerada como causa de aumento, na terceira etapa da fixação da sanção penal.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la.

As
consequências
do crime foram próprias da espécie, de modo que não cabe a valoração negativa.

A
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável e preponderante, ou seja, a quantidade e natureza da droga, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/2026 - circunstâncias, passíveis de valoração,
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravante a ser valorada. Por outro, lado, reconheço a atenuante pela confissão espontânea, reduzindo a pena para o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão
.

Na terceira fase, verifico a existência de uma causa de aumento, relativa à participação de adolescente, razão pela qual elevo a pena em 1/6, perfazendo o total de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
pena que torno definitiva, por inexistir causa de diminuição.

Esclareço a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que ficou demonstrado pelo conjunto probatório que a ré integra a organização criminosa
Comando Vermelho
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.,

O delito apresentou
culpabilidade normal
à espécie.

O réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista que não há nos autos informações sobre delitos que tenham transitado em julgado antes do fato ora em julgamento.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente.

As circunstâncias estão relatadas nos autos, sendo graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas como integrante de organização criminosa conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa;

O motivo
do crime restringiu-se ao intento da prática delitiva, próprio do tipo.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la.

As
consequências
do crime foram próprias da espécie, de modo que não cabe a valoração negativa.

A
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável passível de valoração,
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravante a ser considerada. Por outro, lado, reconheço a atenuante pela confissão espontânea, reduzindo a pena para o patamar de 03 (três) anos de reclusão
.

Na terceira fase, verifico a existência de uma causa de aumento, relativa à participação de adolescente, razão pela qual elevo a pena em 1/6, perfazendo o total de
03 (três) anos e 06 (seis) meses, pena que torno definitiva, por inexistir causa de diminuição.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes
( Tráfico
e Associação)

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no
art. 69 do Código Penal
, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica a ré definitivamente condenada
a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.350 (um mil e trezentos e cinquenta) dias-multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, do CP.

Deixo de calcular a detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, tendo em que vista que não ensejará alteração de regime para cumprimento da pena em virtude dessa providência.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu quase todo o processo afastada do cárcere. No entanto, imponho as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, que deverão ser rigorosamente cumpridas:

1.
Recolher-se em sua residência diariamente
, exatamente no endereço indicado nos autos,
no

período compreendido entre 22 horas e 06 horas do

dia seguinte
;

2. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

3. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

4. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

5. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

6. Manter o endereço sempre atualizado nos autos.

(...)

WILLIAN DA COSTA FERREIRA

Do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O delito apresentou
culpabilidade normal
à espécie.

O réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista que não há nos autos informações sobre delitos que tenham transitado em julgado antes do fato ora em julgamento.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente.

O motivo
do crime restringiu-se ao intento da prática delitiva, próprio do tipo.

Às circunstâncias
não foram normais, haja vista a
natureza dos entorpecentes
traficados, numa diversidade de substâncias, contentando quase todos os tipos de drogas, entre elas, sintéticas, de duas espécies distintas, ecstasy e LSD, assim como a prejudicial e viciante cocaína, e, ainda, a extremamente ofensiva pasta base de cocaína-crack, a inferir, desse modo, o dano que a conduta de traficar tais substâncias causa numa região interiorana como Confresa, devido, sobretudo, a exacerbada lesividade da última droga referida, que já é considerada praticamente epidêmica em nosso País. Igualmente,
as
circunstancias
também foram anormais devido à elevada quantidade das drogas
distribuídas, ainda mais considerando a natureza de cada narcótico e o exacerbado fluxo do tráfico, mormente em comparação ao pequeno período investigado e a considerar a característica interiorana da região assolada pelo tráfico de drogas. Por fim, as
circunstancias
também ultrapassaram o esperado, já que contou com a participação de um adolescente. Contudo, tal fato não será valorado nesta fase da dosimetria da pena, porquanto será considerada como causa de aumento, na terceira etapa da fixação da sanção penal.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la.

As
consequências
do crime foram próprias da espécie, de modo que não cabe a valoração negativa.

A
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável e preponderante, ou seja, a quantidade e natureza da droga, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/2026 – circunstância passível de valoração,
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravante e nem atenuante a ser valorada, por isso mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, verifico a existência de uma causa de aumento, relativa à participação de adolescente, razão pela qual elevo a pena em 1/6, perfazendo o total de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
,
pena que torno definitiva, por inexistir causa de diminuição.

Esclareço a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que ficou demonstrado pelo conjunto probatório que a ré integra a organização criminosa Comando Vermelho.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O delito apresentou
culpabilidade normal
à espécie.

O réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista que não há nos autos informações sobre delitos que tenham transitado em julgado antes do fato ora em julgamento.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente.

O motivo
do crime restringiu-se ao intento da prática delitiva, próprio do tipo.

As circunstâncias
estão relatadas nos autos, sendo graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas como integrante de organização criminosa conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la.

As
consequências
do crime foram próprias da espécie, de modo que não cabe a valoração negativa.

A
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância desfavorável passível de valoração,
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravante e nem atenuante a ser considerada. Por isso, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, verifico a existência de uma causa de aumento, relativa à participação de adolescente, razão pela qual elevo a pena em 1/6, perfazendo o total de
04 anos e 05 meses e 20 dias de reclusão
,
pena que torno definitiva, por inexistir causa de diminuição.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 800 (oitocentos) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes (Tráfico e Associação)

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no
art. 69 do Código Penal
, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu definitivamente condenada
a 11 (onze) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.450 (um mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, do CP.

Deixo de calcular a detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, tendo em que vista que não ensejará alteração de regime para cumprimento da pena em virtude dessa providência.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista estar em liberdade e não haver indícios, por ora, que tal condição colocará em risco a ordem pública, o que afasta necessidade
do sua segregação cautelar
. No entanto, imponho as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, que deverão ser rigorosamente cumpridas:

1.
Recolher-se em sua residência diariamente
, exatamente no endereço indicado nos autos,
no período compreendido entre 22 horas e 06 horas do dia seguinte
;

2. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

3. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

4. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

5. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

6. Manter o endereço sempre atualizado nos autos.

ADAIZES DAMACENO

Do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O delito apresentou
culpabilidade normal
à espécie.

O réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista que não há nos autos informações sobre delitos que tenham transitado em julgado antes do fato ora em julgamento.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente.

O motivo
do crime restringiu-se ao intento da prática delitiva, próprio do tipo.

Às circunstâncias
não foram normais, haja vista a
natureza dos entorpecentes
traficados, numa diversidade de substâncias, contentando quase todos os tipos de drogas, entre elas, sintéticas, de duas espécies distintas, ecstasy e LSD, assim como a prejudicial e viciante cocaína, e, ainda, a extremamente ofensiva pasta base de cocaína-crack, a inferir, desse modo, o dano que a conduta de traficar tais substâncias causa numa região interiorana como Confresa, devido, sobretudo, a exacerbada lesividade da última droga referida, que já é considerada praticamente epidêmica em nosso País. Igualmente,
as
circunstancias
também foram anormais devido à elevada quantidade das drogas
distribuídas, ainda mais considerando a natureza de cada narcótico e o exacerbado fluxo do tráfico, mormente em comparação ao pequeno período investigado e a considerar a característica interiorana da região assolada pelo tráfico de drogas. Por fim, as
circunstancias
também ultrapassaram o esperado, já que contou com a participação de um adolescente. Contudo, tal fato não será valorado nesta fase da dosimetria da pena, porquanto será considerada como causa de aumento, na terceira etapa da fixação da sanção penal.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la.

As
consequências
do crime foram próprias da espécie, de modo que não cabe a valoração negativa.

A
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável e preponderante, ou seja, a quantidade e natureza da droga, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/2026 – circunstância passível de valoração,
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravante a ser valorada. Por outro, lado, reconheço a atenuante pela confissão espontânea, reduzindo a pena para o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão
.

Na terceira fase, verifico a existência de uma causa de aumento, relativa à participação de adolescente, razão pela qual elevo a pena em 1/6, perfazendo o total de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
pena que torno definitiva, por inexistir causa de diminuição.

Esclareço a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que ficou demonstrado pelo conjunto probatório que a ré integra a organização criminosa Comando Vermelho.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O delito apresentou
culpabilidade normal
à espécie.

O réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista que não há nos autos informações sobre delitos que tenham transitado em julgado antes do fato ora em julgamento.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente.

O motivo
do crime restringiu-se ao intento da prática delitiva,

próprio do tipo.

As circunstâncias
estão relatadas nos autos, sendo graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas como integrante de organização criminosa conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la.

As
consequências
do crime foram próprias da espécie, de modo que não cabe a valoração negativa.

A
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância desfavorável passível de valoração,
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravante a ser valorada. Por outro, lado, reconheço a atenuante pela confissão espontânea, reduzindo a pena para o patamar de 03 anos de reclusão.

Na terceira fase, verifico a existência de uma causa de aumento, relativa à participação de adolescente, razão pela qual elevo a pena em 1/6, perfazendo o total de
03 anos, 06 meses de reclusão
,
pena que torno definitiva, por inexistir causa de diminuição.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 750 (setecentos) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes
( Tráfico
e Associação)

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no
art. 69 do Código Penal
, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica a ré definitivamente condenada
a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.350 (um mil e trezentos e cinquenta) dias-multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, do CP.

Deixo de calcular a detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, tendo em que vista que não ensejará alteração de regime para cumprimento da pena em virtude dessa providência.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu boa parte do processo afastada do cárcere. No entanto, imponho as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, que deverão ser rigorosamente cumpridas:

Recolher-se em sua residência diariamente
, exatamente no endereço indicado nos autos,
no período

compreendido entre 22 horas e 06 horas do dia seguinte
.

1. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

2. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

3. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

4. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

5. Manter o endereço sempre atualizado nos autos.” (Cf. ID. 213657602).

Pois bem.

Sem maiores delongas,
nítido que os Apelantes não preenchem os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No que concerne à almejada concessão do benefício, é imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que,
para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
,
a parte condenada deve preencher,
cumulativamente
, os requisitos previstos no referido dispositivo legal
, isto é, ser
primário
, ostentar
bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
,
nem integrar organização criminosa
.

Com efeito, o redutor pressupõe o caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente, a partir da análise de elementos que demonstrem que o pretenso beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos aspectos que permeiam o caso concreto.

Isso porque, a intenção do legislador ao elaborar a referida minorante foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Dito isso, no caso em análise,
reconhecido a associação para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas
(art. 35 da Lei 11.343/2006),
resta inviável o reconhecimento da figura privilegiada do art. 33, § 4º do mesmo diploma,
precisamente ante a dedicação dos agentes a atividades criminosas
, consoante termos do que já decidiu esta
eg
. Câmara em outra oportunidade:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – TRÁFICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA – PEDIDOS SUCESSIVOS –
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA
– ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/
06)é
suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra a. [...].” (TJ/MT. RAC 0001715-24.2019.8.11.0101. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal. Julgado: 24/03/2021, DJE: 26/03/2021; g. n.).

Convergindo para a inequívoca demonstração do tráfico e da associação para tal fim, sobreleva notar a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, pela
participação de menor nas atividades criminosas do grupo
.

De acordo com o art. 40 da Lei n. 11.343/06, as penas previstas nos
arts
. 33 a 37 do referido diploma legal são aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), se: “(...) VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”.

No caso em tela,
entendo que o caderno processual não carece de elementos probatórios para fundamentar o reconhecimento da majorante
.

Neste particular, relevantíssimo o depoimento do adolescente
G. R. de J.
, alcunha
"Maquinista"
ou
"Grandão"
, admitindo ter reconhecido as Apelantes
RAQUEL
e
ADAIZES
através de
Mateus
, vindo a realizar entregas de drogas a mando desse
e também
a pedido das citadas Apelantes.

O adolescente afirmou que recebia, como retribuição por seus serviços, pequenas quantidades de drogas para consumo próprio e por vezes dinheiro, assumindo saber se tratar de tráfico de drogas, mas como era apenas “mula” e consumia os entorpecentes, não se importava muito.

A utilização habitual do menor,
à época com 16 anos de idade
, nas atividades de narcotráfico restou confirmada, ainda, pelos depoimentos dos investigadores Tony Alves Ferreira Prado e Karla
Gregorio
dos Santos, os quais acompanharam de perto a atuação do adolescente a serviço do grupo.

Não há dúvida, pois, quanto à incidência da majorante
.

Por fim, na terceira fase da dosimetria,
incabível o pleito de substituição das penas por restritivas de direitos e de abrandamento do regime prisional
, dado que as sanções aplicadas aos Recorrentes superam o patamar de
08 (oito) anos de reclusão
,
atraindo obrigatoriamente o regime inicial fechado,
por força do art. 33, § 2º, "a" do Código Penal.

Demais disso, a quantidade das penas aplicadas, bem como a hediondez do delito de tráfico, veda
a concessão de penas substitutivas
, nos termos dos
arts
. 44 da Lei Antidroga. A conferir:

“Art. 44. Os crimes previstos nos
arts
. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.”

III) DOS PEDIDOS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Por derradeiro, no que tange ao pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita
, a fim de se serem
isentos da obrigação de pagar as custas processuais
,
melhor sorte não assiste aos Apelantes
, haja vista que decorre da norma preconizada no art. 804 do Código de Processo Penal, e
independe da situação econômica da parte condenada
, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

De mais a mais,
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais
, mas apenas, quando for o caso, a
suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira da parte condenada
, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos;
aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas
.

No que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE PROVA DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – VALIDADE DA DILIGÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO EVIDENCIADA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).
A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não prevê exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão a ser discutida perante o juízo da execução
.” (TJ/MT. RAC 1000158-45.2022.8.11.0047. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Julgamento: 07/03/2023, Publicação: 10/03/2023; destaquei).

Destarte, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira dos Apelantes quando da apreciação do pedido, momento no qual, poderão ou não, ser beneficiados com a isenção condicional.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

aos Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de
ADAIZES DAMASCENO
,
RAQUEL VIEIRA SOUSA
e
WILLIAN DA COSTA FERREIRA
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.
[id. 306013870]

Com efeito, o colegiado, ao manter a condenação, não apenas enfrentou os argumentos defensivos, mas também explicitou que a estabilidade e a permanência da associação se achavam comprovadas pelo conjunto probatório; que a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 era inaplicável diante da condenação simultânea pelo art. 35 da Lei de Drogas; e que a causa de aumento prevista no art. 40, VI, encontrava lastro em elementos concretos extraídos da instrução.

Diante disso, o que ora se pretende é a rediscussão daquilo que já foi exaustivamente debatido e decidido, sem qualquer prova ou argumentação nova, o que não se amolda ao âmbito de incidência da revisão criminal.

Nesse mesmo sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA E CONTRARIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. TESES JÁ ANALISADAS EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra acórdãos da Segunda Câmara Criminal do TJMT, que inicialmente afastou a nulidade probatória por suposta violação de domicílio e ofensa ao direito à intimidade, e, posteriormente, manteve a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível o reexame da licitude das provas obtidas mediante acesso ao celular do corréu e ingresso forçado em domicílio; (
ii
) se há elementos para absolvição ou mitigação do regime inicial mais gravoso; (
iii
) se é cabível o manejo da revisão criminal com base em argumentos já enfrentados em apelação.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal tem hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em apelação criminal.

4. As teses relativas à licitude das provas e à fixação do regime inicial de cumprimento de pena foram objeto de julgamento nas apelações anteriormente interpostas, tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa.

5. Não foi apresentada qualquer prova nova ou argumento inédito, mas apenas repetição dos fundamentos já enfrentados.

6. A tentativa de revolvimento de fatos e provas, sem demonstração de flagrante ilegalidade ou erro judiciário, inviabiliza a admissão da ação revisional.

7. Incabível a revisão criminal como sucedâneo de apelação, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à reanálise de matéria já definitivamente decidida em sede de apelação criminal, exigindo demonstração de fato novo ou erro judiciário. 2. A ausência de elementos probatórios inéditos e o uso da revisão criminal como meio substitutivo de recurso caracterizam a inadequação da via eleita. 3. É legítima a imposição do regime inicial fechado quando justificada pela quantidade significativa de droga apreendida, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”

[...]

(N.U 1019171-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025)

Ademais, acresce notar que o pedido de prisão domiciliar igualmente não pode ser conhecido nesta via, por se tratar de questão afeta à execução penal, cuja competência é do Juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, da Lei de Execução Penal. A tentativa de inseri-lo em ação revisional revela-se, assim, inadequada e destituída de amparo legal.

Nessa linha, não vislumbro, no caso concreto, qualquer
error
in
judicando
ou
error
in procedendo
capaz de ensejar a desconstituição do julgado. Ao revés, o que emerge é a pretensão de rediscutir a justiça da decisão, intento que não se coaduna com o modelo normativo da Revisão Criminal.

Entendo, portanto, pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, na parte atinente com o mérito da condenação e com relação ao pedido de prisão domiciliar, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, bem como, a reforma de pedido afeto a ação revisional, respectivamente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, VOTO no sentido de
NÃO CONHECER da presente ação revisional, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025